Tribunal: TJDFT
Processo: 0736951-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA CUMPRIDA.
I – Na presente execução, reconhecida pelo Juízo a quo o cumprimento das determinações de emenda, e constatada a desnecessidade da segunda determinação, para juntada da matrícula do imóvel, impõe-se anular a r. sentença para que a petição inicial seja recebida, se por outro fundamento não for inepta.
II – Apelação provida.